Tribunal: TJDFT
Processo: 0743634-87.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0743634-87.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ADENILZA DE FRANCA FREITAS DECISÃO Conforme certidão objeto do ID 24773978, por ocasião da primeira assentada de julgamento, ocorrida na sessão do dia 24.03.2021, o e. primeiro vogal pediu vista do processo. No entanto, o julgamento foi certificado como concluído (ID 24395313), razão porque este Relator assinou o acórdão do ID 24428210. Constatado e certificado o erro, anulo o acórdão publicado nos IDs 24428210, 24428211, 24428212 e 24428213 e determino o envio dos autos ao e. primeiro vogal. Adote a Secretaria as providências necessárias para a conclusão do processo ao MM. Juiz Fernando Antonio Tavernard Lima. Como consequência, reconheço a perda do objeto dos Embargos de Declaração objeto do ID 24602748. Intimem-se. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.